Tribunal: TJMT
Processo: 0002334-47.2013.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002334-47.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RIVANILDO DE BARROS MELO - CPF: 569.824.961-04 (APELADO), JUAN DANIEL PERON - CPF: 786.914.351-00 (ADVOGADO), JOAO MARTINS FILHO - CPF: 110.190.931-53 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, Rejeitou a preliminar e desproveu o recurso

E M E N T A

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI No 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1-
Se o Laudo Médico Oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, não há que se cogitar do deferimento de benefício previdenciário, qualquer dos requeridos (auxílio-doença, auxílio-acidente, ou aposentadoria por invalidez).

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

RIVANILDO DE BARROS MELO

APELADO:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Rivanildo de Barros Melo,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio-Acidente (Código no 795992), ajuizada em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
,
julgou improcedente
o pedido formulado na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, tendo em vista que não restou preenchido os requisitos legais do artigo 86 da Lei 8.213/91, com base nas circunstâncias fáticas e probatória da causa.

Ainda, segundo a sentença, o autor foi condenado no pagamento de honorários advocatícios, que foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do § 3o, I, do art. 85 do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade de justiça.

A parte autora, opôs Embargos de Declaração, aduzindo a ocorrência de omissão e contradição na r. sentença. Não houve apresentação das contrarrazões pela Autarquia Federal, nos termos da certidão expedida por meio do (Id. 3920951).

O Juízo
a quo,
conheceu dos embargos, porque tempestivo, contudo, no mérito rejeitou-lhes, mantendo incólume a sentença embargada.

Inconformado,
Rivanildo de Barros Melo
, interpôs Recurso de Apelação por meio do Id. 3920953, aduzindo, em preliminar a concessão dos benefícios da justiça gratuita, em razão de não dispor de condições financeira para arcar, no momento, com o valor do preparo recursal.

No mérito, requer a reforma da sentença, por entender que o juízo
a quo
, não analisou todos os documentos de forma ampla, os quais dão conta de que o evento danoso suportado pelo Apelante, o incapacitou para a sua atividade habitual.

Por essas razões, requer o provimento do recurso para que seja analisado todos os documentos adequadamente, reformando-se a sentença nos termos da fundamentação exposta, concedendo ao Apelante o benefício requerido, qual seja, auxílio-acidente.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão expedida por meio do Id. 3921007.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer por meio do Id. 4267079, entendeu pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Rivanildo de Barros Mello,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio-Acidente (Código no 795992), ajuizada em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, tendo em vista que não restou preenchido os requisitos legais do artigo 86 da Lei 8.213/91, com base nas circunstâncias fáticas e probatória da causa.

Ainda, segundo a sentença, o autor foi condenado no pagamento de honorários advocatícios, que foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do § 3o, I, do art. 85 do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade de justiça.

Da análise dos autos, observa-se que o Autor ajuizou Ação Previdenciária perante o Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública da Capital (Id. 3920686), afirmando que em 13-9-2011 sofreu acidente de trabalho, em razão de um estouro de pneu da motocicleta, que o conduzia, gerando lesão da coluna, cabeça, perna e alguns problemas emocionais.

Relata que, por isso, foi concedido junto ao INSS o benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho, espécie 91 – NB: 548183.109-7, até 20-5-2012, (Id. 3920748), quando foi cessado.

Ciente do seu direito, o Autor protocolou pedido de Auxílio-Acidente.

A contestação foi apresentada por meio do (Id. 3920774), e a impugnação (Id. 3920777).

A perícia médica oficial foi realizada em 6-6-2017 e o Laudo pode ser conferido por meio do (Id. 3920889).

Na sequência, foi proferida sentença
que julgou improcedente o pedido formulado na inicial; contra a sentença, recorre o Autor.

Do Recurso de Apelação do Autor

Consoante relatado, insurge-se o Autor no mérito, requerendo a reforma da sentença, por entender que não foram analisados todos os documentos de forma ampla, os quais dão conta de que o evento danoso suportado pelo Apelante, o incapacitou para a sua atividade habitual.

Por essas razões, requer o provimento do recurso para que seja analisado todos os documentos adequadamente, reformando-se a sentença nos termos da fundamentação exposta, concedendo ao Apelante o benefício requerido, qual seja, auxílio-acidente.

O presente feito foi instruído com prova documental (atestados e exames médicos) e, após realização de perícia médica judicial, o magistrado
a quo
, julgou improcedente o pedido, não reconhecendo ao Autor o direito ao Auxílio-Acidente.

O cerne do presente recurso, cinge-se a verificar se o Apelante preencheu os requisitos legais necessários à concessão do benefício de auxílio-acidente.

De plano, ressalto que não prospera a irresignação de
Rivanildo de Barros Melo
, uma vez que não restaram comprovados os requisitos para o deferimento do benefício (auxílio-acidente).

Sobre os benefícios dos artigos 42, 59 e 86 da Lei no 8.213/91 ensinam:

Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo
cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

Art. 86. O
auxílio-acidente
será concedido,
como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.
[Destaquei]

Como se lê, todos os benefícios citados somente serão devidos se constatada a incapacidade, ainda que parcial e temporária, ou ainda, em caso de consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, cujas sequelas provoquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Da análise da documentação carreada aos autos, especificamente o Laudo Oficial (Id. 3920889
)
, subscrito pelo Dr. João Leopoldo Baçan, CRM 5753, observa-se que,
Autor com diagnóstico de transtorno de discos lombares, associado a lombalgia crônica, espondilopatia traumática, (...)
Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico pericial e complementar que o incapacite para a sua atividade labora habitual, estando compensadas suas patologias
. Pelo quadro clínico evidenciado, o periciando apresenta redução de sua capacidade funcional decorrente do defeito no campo visual.

E finaliza o
expert
,

com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que
o periciando apresenta capacidade laboral
.
Não apresenta limitação para a vida independente
.
[Destaquei]

Como se pode observar, nada obstante o Autor apresente um diagnóstico de
transtorno de discos lombares, associado a lombalgia crônica, espondilopatia traumática
, não há repercussão na sua capacidade laborativa, tanto que no exame clínico realizado no ato da perícia, consignou-se que: autor em
bom estado geral (...), apresenta força, tônus muscular e reflexos tendíneos preservados nos membros inferiores, sem sinais de radiculopatia (...).

Vale ressaltar que não há incapacidade laborativa, tampouco a sua redução, fato atestado pelo perito oficial.

Friso, por oportuno, que a natureza indenizatória do auxílio-acidente, é pela perda parcial da capacidade laborativa do segurado; logo, se ausente sequela definitiva, não há repercussão nas atividades laborativas e, assim, não estão preenchidos os requisitos ao deferimento de qualquer benefício previdenciário.

O assunto foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1109591), firmando-se a tese no 416:
Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido
. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.
[Destaquei]

Nesse sentido, colaciono ementa do recurso representativo da controvérsia e de outros julgados, do próprio STJ e deste Tribunal:

PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE.
LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO. 1.
Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.
2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão. 3. Recurso especial provido.
(STJ, REsp 1109591/SC, Relator: Min. Celso Limongi, 3a Seção, DJe 8/9/2010). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE.

PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA
. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ. 1
.

De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar

mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão. 3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.
(STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe 4/10/2017). [Destaquei]

Ressalto, por oportuno, que, na perícia oficial não restou consignada a incapacidade parcial e temporária do Autor, de modo que ele não faz jus a qualquer benefício previdenciário, com base nas provas coligidas aos autos.

Com esse entendimento, colaciono julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO.
RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO - DOENÇA. PERÍCIA MÉDICA QUE ATESTA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.
Considerando a prova colacionada aos autos e o diagnosticado pelo jurisperito acerca das queixas apresentadas pela requerente, de que as lesões osteo-musculares que a acomete são leves e não incapacitantes, encontrando-se, portanto, apta a desenvolver suas atividades habituais; bem como,
não tendo a apelante se desincumbido do ônus de comprovar ter sofrido qualquer redução ou supressão em sua capacidade laborativa, de certo que não pode lograr êxito na demanda que intentou contra o INSS, de onde se conclui que o resultado da sentença de primeiro grau não podia ter sido outro senão a improcedência da ação. Sentença Mantida.
(Classe: Apelação, Número do Processo: 0088574-79.2003.8.05.0001, Relator (a): Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 07/03/2017).
(TJ-BA - APL: 00885747920038050001, Relator: Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 7/3/2017). [Destaquei]

PREVIDENCIÁRIO. LESÕES FÍSICAS NOS MEMBROS SUPERIORES DESENVOLVIDAS EM RAZÃO DA ATIVIDADE LABORAL COMO SERVENTE DE SUBSOLO. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO NÃO COMPROVADA.
AUSÊNCIA DE DÉFICIT FUNCIONAL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO INDEVIDO. "Atestado pela perícia médica que a doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho não causa incapacidade laboral, não é devido qualquer benefício acidentário
" (AC n. 2014.068520-3, de Anita Garibaldi, rel. Des. Jaime Ramos, j. 4-12-2014). HONORÁRIOS PERICIAIS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
(TJ-SC - AC: 20140283810 Criciúma 2014.028381-0, Relator: Jorge Luiz de Borba, Data de Julgamento: 7/7/2015, Primeira Câmara de Direito Público). [Destaquei]

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por

Rivanildo de Barros Melo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020